Tribunal: STF
Processo: RE 84551
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
Mutuo.   Taxa remuneratoria de serviços.   E pacifica a
jurisprudência do STF no sentido de  que,  desde  o  advento  da  Lei
4.595/64,  os  percentuais  de  juros,  descontos,  comissões,  taxas
remuneratorias de serviços e outras  modalidades  de  remuneração  de
operações e serviços dos estabelecimentos bancarios e financeiros não
estao sujeitos  aos  limites  fixados  pela  Lei  da  Usura  (Decreto
22.626/33). Recurso extraordinário conhecido e provido.